Tribunal: TJMT
Processo: 1008314-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008314-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS - CNPJ: 13.119.975/0001-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE DEVEDORA. INCLUSÃO DO FUNJUS NA BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MESMO ÍNDICES DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há razões para a exclusão do FUNJUS da base de cálculo dos honorários de sucumbência, haja vista este estar contido no valor do proveito econômico obtido pelo contribuinte.

O termo final da atualização do crédito tributário para a incidência do cálculo dos honorários de sucumbência deve ser do marco em que se torna definitiva a condenação, ou seja, da data do trânsito em julgado dos autos.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis, que reconheceu o excesso de execução e determinou a exclusão do valor correspondente ao FUNJUS da base de cálculo dos honorários sucumbenciais e a atualização do crédito tributário ate a data do acórdão, além de outros termos.

“{...}

Com essas considerações e tendo em vista que os cálculos da exequente e do executado estão equivocados,
DETERMINO que a exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente novo demonstrativo dos valores devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais
, devendo, para tanto, (
1o)
atualizar o crédito tributário consignado na CDA no 2011941 até 16/08/2022 (data do acórdão), pelos mesmos índices da CDA, com exclusão do valor do FUNJUS; (
2o)
calcular os honorários segundo a regra de escalonamento prevista no artigo 85, § 5o, do CPC, aplicando os percentuais mínimos das faixas do § 3o do mesmo artigo, acrescidos da majoração recursal de 15% (11,5%; 9,2%; 5,75 ...), e observando o salário mínimo vigente quando do arbitramento (16/08/2022 - R$ 1.212,00); (
3o)
por fim, atualizar o valor dos honorários (obtido no passo anterior), aplicando correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do arbitramento (16/08/2022), e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, desde o trânsito em julgado do acórdão (04/10/2023).”

O agravante alega, em síntese, que o valor do FUNJUS deve ser incluído na base de cálculo para incidência dos honorários de sucumbência. Além disso, argui que a CDA deve ser atualizada até o ajuizamento do cumprimento de sentença e não até data do acórdão (id. 208428687).

Contrarrazões apresentadas em id. 210574673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo De Instrumento interposto por PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis, que reconheceu o excesso de execução e determinou a exclusão do valor correspondente ao FUNJUS da base de cálculo dos honorários sucumbenciais e a atualização do crédito tributário ate a data do acórdão, além de outros termos.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em face da parte agravante.

O artigo 85, § 3o do CPC, assim estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Sabe-se que nas situações em que há o cancelamento da CDA exequenda ou casos análogos, o valor do proveito econômico obtido pelo executado será correspondente ao valor do crédito tributário que não terá mais que arcar, ou seja, o montante indicado na Certidão de Dívida Ativa.

Ressalta-se, que a CDA, conforme preleciona o artigo 2o, § 2o da Lei de Execuções Fiscais, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e
demais encargos previstos em lei
ou contrato.

Diante disso, não resta dúvida que o valor referente ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS faz parte do montante da Certidão de Dívida Ativa, devendo ser incluso, portanto, na base de cálculo para fixação de honorários de sucumbência.

Além disso, certo o apontamento realizado pelo Agravante de que
nenhum contribuinte mato-grossense obterá a extinção de uma certidão de dívida ativa se resolver pagar o valor da CDA sem o FUNJUS.

Logo, entendo que não há razões para a exclusão do respectivo valor da base de cálculo dos honorários de sucumbência, haja vista este estar contido no valor do proveito econômico obtido pelo contribuinte.

Concernente à correção monetária da CDA para base de cálculo para incidência dos honorários advocatícios, o Agravante argui que a atualização deve ser feita até o ajuizamento do cumprimento de sentença, ao passo que a decisão agravada determinou a atualização do crédito tributário até a data do acórdão.

A meu ver, ambos os entendimentos se encontram equivocados. O termo final da atualização do crédito tributário para a incidência do cálculo dos honorários de sucumbência deve ser do marco em que se torna definitiva a condenação, ou seja, da data do trânsito em julgado dos autos.

Não é outro o entendimento nos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACOLHIMENTO -
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE DEVEDORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - MESMOS ÍNDICES DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TERMO FINAL - TRÂNSITO EM JULGADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA
- ALÍNEA "C" DO ITEM 3.1 DO TEMA 905 DO STJ. Nas execuções fiscais, por expressa disposição legal,
o valor da causa corresponde ao montante do crédito tributário cuja cobrança é pretendida
. A correção monetária é sempre devida em razão do transcurso do prazo processual, evitando-se a desvalorização da moeda no tempo.
O crédito tributário é atualizado nos exatos termos da lei do sujeito ativo e esses mesmos índices devem ser utilizados na atualização do valor da causa porque se coincidem.

É o trânsito em julgado o marco final da atualização do valor da causa, pois marca a definitividade da condenação e, portanto, o término da fase de acertamento do direito.
A parte cujo direito é reconhecido no processo deve receber seu crédito devidamente atualizado e, tratando-se de condenações judiciais de natureza administrativa, cabe observar a alínea "c" do item 3.1 da tese fixada no Tema 905 do STJ. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.001398-7/002, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2022, publicação da súmula em 13/07/2022)

Ante ao exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, ao que determino a inclusão do FUNJUS na base de cálculo para incidência dos honorários de sucumbência, bem como que o crédito tributário seja atualizado até a data do trânsito em julgado do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024